Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-31.2020.8.11.0048
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000409-31.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LETICIA MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 052.471.941-10 (APELADO), JOSE MAURO DA SILVA - CPF: 369.674.915-04 (APELANTE), UILSON PACHECO DE DEUS - CPF: 063.581.705-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 052.471.941-10 (VÍTIMA), A. L. M. D. L. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estupros de vulneráveis. Absolvição. Ausência de provas da existência do fato em relação a uma das vítimas. Readequação da pena de ofício. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por estupros de vulneráveis majorados [duas vítimas – sobrinha e neta],
em continuidade delitiva e concurso formal,
a 40 (quarenta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a absolvição por ausência de materialidade delitiva ou por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) inexistência de provas da materialidade dos delitos; (2) insuficiência probatória para a condenação.

III. Razões de decidir

O crime de estupro de vulnerável contra a sobrinha do apelante está comprovado por depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelas declarações de testemunhas. Ainda que o exame pericial não tenha encontrado vestígios, os atos libidinosos podem ser comprovados por outros meios, considerando-se suficientes as provas testemunhais e a palavra da vítima em crimes dessa natureza.

Persiste dúvida razoável acerca do estupro de vulnerável contra a neta do apelante, visto que a condenação foi fundamentada apenas no relato indireto da mãe da criança, a qual não foi ouvida em nenhuma fase processual, impondo a absolvição do apelante.

Os abusos praticados contra a sobrinha do apelante foram em continuidade delitiva, por “várias vezes”, porém a vítima não soube especificar a quantidade de vezes, razão pela qual a fração de aumento deve ser reduzida ao mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para absolver o apelante em relação a uma das vítimas.

Readequação da pena de ofício.

Tese de julgamento:

Em caso de dúvida razoável sobre a existência do fato criminoso impõe-se a absolvição.

Nos crimes praticados em continuidade delitiva, quando não for possível precisar o número de vezes que o ilícito foi praticado, a fração de aumento da pena deve ser fixada no mínimo legal (1/6).

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 217-A, 226, II, 71; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE; STJ, AgRg no AREsp 1961564/PR; STJ, AgRg no AREsp 1961564/PR, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1467830/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24.09.2019; TJMT, AP no 0009987-51.2012.8.11.0004; TJMT, AP no 0022670-87.2016.8.11.0002; TJMT, AP no 0001002-18.2011.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.04.2023; TJMT, AP no 0005223-05.2017.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 22.03.2024; TJMT, AP no 0022670-87.2016.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 30.01.2023; TJRJ, Apelação Criminal 2008.050.05951, Rel. Des. Antônio Carlos Amado, j. 27.04.2010.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000409-31.2020.8.11.0048 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE(S): JOSÉ MAURO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ MAURO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (PJe no 1000409-31.2020.8.11.0048), que o condenou por estupros de vulneráveis
majorados [duas vítimas – sobrinha e neta],
em continuidade delitiva e concurso formal, a 40 (quarenta) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A, c/c art. 226, II, c/c art. 71 do CP - (ID 206260904).

O apelante sustenta que: 1)
“não há provas da materialidade em relação aos crimes imputados”
; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido por ausência de materialidade delitiva ou por insuficiência probatória.

Prequestiona o
“artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”
(ID 216345656).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUSCIMEIRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 219365696).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 40 (QUARENTA) ANOS DE PRISÃO, EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 217-A, C/C ART. 226, INC. II (NA FORMA DO ART. 71) TODOS DO CP EM RELAÇÃO À VÍTIMA LETÍCIA MAGALHÃES DE ALMEIDA E ART. 217-A, C/C ART. 226, INC. II (NA FORMA DO ART. 71) TODOS DO CP EM RELAÇÃO À VÍTIMA ANA LUÍZA MAGALHÃES DE ALMEIDA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES - CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS – FORÇA PROBANTE - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(
Roberto Aparecido Turin
, procurador de Justiça - ID 223673669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1o FATO [...] no dia 16 de Dezembro de 2019, por volta de 21h07min, a Sra. Maria Aparecida Magalhães compareceu na Delegacia de Polícia Civil, neste Município, narrando que sua filha lhe confidenciou que o denunciado JOSÉ MAURO DA SILVA, consciente e dolosamente, praticou por diversas vezes atos libidinosos e manteve conjunção carnal com a menor de 14 anos Letícia Magalhães de Almeida, com apenas 12 (doze) anos de idade à época em que iniciaram-se os fatos [nascida em 06/03/2005 – fl. 11-IP], visando satisfazer sua lascívia. [...]

2o Fato [...] no dia 20 de Dezembro de 2019, por volta de 10h53, a Sra. Adriana Magalhães da Silva Lima compareceu na Delegacia de Polícia Civil, neste Município, e narrou que sua filha lhe confidenciou que o denunciado JOSÉ MAURO DA SILVA, consciente e dolosamente, praticou atos libidinosos com a menor de 14 anos Ana Luiza Magalhães de Lima, com apenas 04 (quatro) anos de idade à época do s fatos [nascida em 12/09/2015 – fl. 11- IP], visando satisfazer sua lascívia. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual, por seu agente signatário, denuncia JOSÉ MAURO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 217-A, CP (2a parte – atos libidinosos), com implicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, CP, na forma do artigo 71, CP (continuidade delitiva), em relação à vítima Letícia Magalhães de Almeida; em concurso material (artigo 69, CP) com o artigo 217-A, CP (2a parte – atos libidinosos), com implicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, CP, em relação à vítima Ana Luiza Magalhães de Lima [...].
”
(Adalberto Ferreira De Souza Junior, promotor de Justiça - ID 206260764)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva verte inconcussa nos autos, conforme se dessume da portaria de instauração de inquérito (ID. 33571897 – fl. 01), boletim de ocorrência (ID. 33571897 – fls. 03/06), laudos de exame de corpo de delito (ID. 33571897 – fls. 16/19 e ID. 33571899 - 23/25), relatório de investigação (ID. 33571899 – fls. 30/31) e relatório de conclusão (ID. 33571900 – fls. 07/08) [...].

2.3. A autoria, de igual modo, restou devidamente comprovada, e recai sobre a pessoa do(a) acusado(a). No caso dos autos, o réu constrangeu as vítimas em diversas oportunidades, tanto com atos libidinosos, quanto com conjunção carnal quando estas eram menores de 14 anos. A vítima foi uníssona em descrever a atuação do réu. [...]

É importante frisar que na fase judicial a vítima manteve o mesmo depoimento, conforme abaixo transcrevo trechos: [...].

De igual modo, as informantes Thaiane Magalhães dos Santos e Maria Aparecida de Magalhães, irmã e genitora da vítima, respectivamente relataram em juízo que: [...].

Por ocasião, o depoimento da informante Adriana Magalhães da Silva Lima, genitora da segunda vítima Ana Luiza Magalhães de Lima foi de encontro com os demais depoimentos, conforme segue: [...].

O réu, por sua vez, negou em ambas as fases à prática delitiva que lhe é imposta.

Noutro aspecto, em que pesem as alegações do denunciado, as mesmas estão totalmente dissociadas dos demais elementos probatórios, eis que denota-se, pelos depoimentos colhidos nos autos, que os fatos imputados ao réu realmente foram praticados pelo mesmo.

De tal sorte, de nenhuma importância à negativa de autoria por parte do acusado. Não era mesmo de se esperar outra atitude dele senão a de negar a prática dos crimes que lhe são imputados, pois em se tratando de crime contra a liberdade sexual, o acusado raramente confessa.

O cerne da controvérsia cinge-se a saber se a conduta do réu, o qual praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra a menor de 14 anos Ana Luiza Magalhães de Lima, com apenas 04 (quatro) anos de idade à época dos fatos, e praticou por diversas vezes atos libidinosos e manteve conjunção carnal com a menor de 14 anos Letícia Magalhães de Almeida, com apenas 12 (doze) anos de idade à época em que iniciaram-se os fatos, subsume-se ao tipo previsto no artigo 217-A, do Código Penal, denominado estupro de vulnerável. Todavia, predomina o entendimento na doutrina e jurisprudência que para a realização objetiva do tipo do artigo supracitado, basta que o agente tenha conhecimento de que a vítima é menor de 14 anos de idade e decida com ela manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso diverso, o que efetivamente se verificou no caso concreto, no decorrer da instrução processual. Assim, para a configuração do tipo estupro de vulnerável prescinde da elementar violência de fato ou presumida, bastando que o agente mantenha conjunção carnal ou pratique outro ato libidinoso com menor de catorze anos, como se vê da redação do artigo 217-A. [...]

Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima se deve emprestar especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de provas, que é o caso específico do presente feito, dada a clandestinidade com que se praticam os atos da sexualidade.

Vale ressaltar, ainda, que sendo o réu é tio da vítima Letícia e avô da vítima Ana, aplica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II do Código Penal, mormente quando este convivia com a vítima, aproveitando-se ainda da confiança familiar. [...]

No presente caso, trata-se de duas vítimas, bem como houve autonomia entre as condutas perpetradas contra cada uma delas, aliás, as provas revelam que o acusado cometeu os delitos em continuidade delitiva com cada uma delas, já que as condutas se prolongaram no tempo (tendo ocorrido por incontáveis vezes) e o contexto em que cada fato ocorria era diverso, pois nenhuma sabia dos abusos contra a outra, e nunca se deram na mesma ocasião, de modo que se caracterizam como crimes diversos.

Na medida em que tais ações se mostraram autônomas, partidas de desígnios diversos, e apresentam tempos diferentes e modos de execução diversos, resta coerente, portanto, o reconhecimento do concurso material. [...].”
(
Alcindo Peres da Rosa
, juiz de Direito - ID 206260904)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Leticia Magalhães de Almeida, vítima (ID 206260766 - fls. 25/26), Maria Aparecida de Magalhães, genitora da vítima (ID 206260766 – fls. 34/35), Thaiane Magalhães dos Santos, irmã da vítima (ID 206260766 – fls. 38/39), Luiza Magalhães da Silva, tia da vítima (ID 206260767 – fls. 48/49), Camily Magalhães de Camargo, neta do apelante (ID 206260767 – fls. 54/55), Zelia Magalhães da Silva, filha do apelante (ID 206260767 – fls. 56/57), Andreia Magalhães da Silva, filha do apelante (ID 206260767 – fls. 59/60) e Adriana Magalhães da Silva Lima, filha do apelante (ID 206260767 – fls. 62/63)
. O apelante foi qualificado indiretamente (ID 206260768 – fls. 78).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leticia Magalhães de Almeida, Maria Aparecida de Magalhães, Thaiane Magalhães dos Santos, Adriana Magalhães da Silva Lima, Nathalia Araújo Santos, Eva De Jesus Oliveira, Isabel Sales Neiva e procedeu-se o interrogatório de JOSÉ MAURO DA SILVA (Relatórios de Mídias – IDs 206260870 a 206260877).

Dito isso, passa-se à análise dos crimes separadamente para melhor elucidação dos fatos.

Do estupro de vulnerável contra a vítima
Letícia Magalhães de Almeida (CP, art. 217-A, c/c art. 226, II, c/c art. 71)

Extraem-se que as condutas atribuídas ao apelante JOSÉ MAURO DA SILVA contra a vítima Letícia Magalhães de Almeida [sua sobrinha], a qual tinha 12 (doze) anos de idade à época, consistiam em conjunção carnal e toques nas partes íntimas [com a mão e a boca], carícias no corpo, bem como forçava a vítima a masturbá-lo.

O exame pericial foi realizado na vítima em
17.12.2019 [dez meses após o último fato]. A perita oficial [Nathalia Araújo Santos – CRM 6801] consignou no respectivo laudo que, em decorrência do lapso temporal transcorrido, não seria
“possível precisar, se houve, e há quanto tempo foram as práticas libidinosas, pois os possíveis vestígios das práticas libidinosas já podem ter desaparecidos”
, concluindo que
“trata-se de um hímen de óstio amplo e com elasticidade aumentada, permanecendo interrogada a hipótese de penetração peniana sem deixar roturas”
(Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2019/.0000018/MLJAC-NAS – ID 206260767 - fls. 29/30).

Frise-se que, em Juízo, a perita responsável pela confecção do laudo de exame de corpo de delito [Nathalia Araújo Santos] asseverou que em caso de hímen complacente [caso da vítima Letícia Magalhães de Almeida] pode haver penetração sem o rompimento.

De toda sorte, a ausência de constatação de vestígios da violência sexual na perícia não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva, notadamente ao se considerar que o estupro também se consuma com a prática de
“atos libidinosos diversos da conjunção carnal”
(STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE - Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro - 5.11.2021), os quais nem sempre deixam vestígios, de modo que
pode ser, excepcionalmente, demonstrada por outros elementos probatórios, tais como a palavra da vítima, de testemunhas e informantes.

Em situação análoga, assim decidiu este
e. Tribunal:

“É irrelevante para a comprovação do crime de estupro de vulnerável o fato de o exame de corpo de delito ter atestado a complacência hímenal e ausência de quaisquer lesões, uma vez que a práticas de atos libidinosos não necessariamente deixam vestígios, de modo que a palavra da vítima assume especial importância principalmente quando seu relato é cristalino, firme, coerente e vem amparado aos outros elementos comprobatórios existentes nos autos, e estejam em sintonia com as demais provas testemunhais.”
(AP no 0009987-51.2012.8.11.0004 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 22.6.2015)

Assim sendo, a pretensão absolutória por falta de materialidade mostra-se improcedente.

Em sua vez, os tipos de abusos sexuais [conjunção carnal, toques nas partes íntimas, com a mão e a boca, carícias no corpo e masturbação], os locais [nas residências da vítima e do apelante], as circunstâncias que ocorriam o crime [quando a genitora saía para trabalhar e ela ficava sozinha, sendo que o apelante comparecia em sua casa para pedir café e aproveitava o contato direto com a vítima; quando a vítima ia visitar a tia
Luiza Magalhães da Silva, convivente do apelante, em sua casa
], assim como as formas que o apelante utilizava para que a adolescente não revelasse os fatos [oferta de dinheiro, promessa de aparelho celular e ameaça de que iria ser preso] foram descritos, coerentemente, pela vítima nas duas fases da persecução penal.

Essa versão encontra suporte nas declarações de Maria Aparecida Magalhães [genitora] e Thaiane Magalhães dos Santos [irmã da vítima], prestadas na Delegacia e em Juízo.

Merecem destaques desses depoimentos que o apelante tinha livre acesso à casa da vítima, segundo sua genitora [Maria Aparecida Magalhães], que inclusive pedia para ele ir até a residência ver a filha porque saía cedo para trabalhar e ela ficava sozinha. A mudança de comportamento da vítima, à época dos fatos, foi percebida por sua irmã [Thaiane Magalhães dos Santos], a qual informou que a vítima tinha “raiva” do tio [apelante] e os familiares não entendiam o motivo até serem revelados os fatos, além disso confirmou que o apelante tinha hábito de ir até sua casa pedir café, a corroborar a narrativa da vítima.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessas naturezas são comumente praticados às ocultas (TJMT, Enunciado Criminal 10; TJMT,
AP no 0001002-18.2011.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 24.4.2023), sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

Noutra ótica, a negativa de autoria do apelante não se apresenta verossímil, pois inexiste qualquer evidência de que a vítima imputara falsamente tal acusação para prejudicá-lo, além de que não há
“incertezas, omissões ou tergiversações capazes de levar à convicção de que a emoção perturbou a percepção do fato”
(TJRJ, Apelação Criminal 2008.050.05951 - Relator Des. Antônio Carlos Amado - 27.4.2010).

Atente-se que a demora da adolescente em revelar os atos sexuais afigura-se comum e plenamente aceitável devido à capacidade reduzida de entender a ilicitude dos atos, o medo e a vergonha, dentre outros fatores (CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Nova contagem do prazo prescricional para os crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças e adolescentes [Lei no 12.650/12] - https://jus.com.br).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição” (TJMT, AP N.U 0005223-05.2017.8.11.0050).”
(AP no 0001966-10.2017.8.11.0005 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.3.2024)

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Do estupro de vulnerável contra a vítima Ana Luiza Magalhaes de Lima
(CP, art. 217-A, c/c art. 226, II, c/c art. 71)

O ato libidinoso imputado ao apelante JOSÉ MAURO DA SILVA contra a vítima Ana Luiza Magalhaes de Lima [sua neta], que tinha 4 (quatro) anos de idade à época, consiste em passar a mão nas partes íntimas [“bumbum” e “lelequinha”].

Esse fato foi revelado após Letícia Magalhães de Almeida [vítima do Fato 1 da denúncia] ter afirmado sobre os abusos sexuais que sofreu. A genitora da vítima Adriana Magalhães da Silva Lima [filha do apelante] ficou com “receio” de sua filha ter passado pela mesma situação e a questionou se o apelante “passava a mão” em suas partes íntimas, oportunidade na qual a criança respondeu que “sim”.

Ocorre que Ana Luiza Magalhaes de Lima [vítima] não foi ouvida em nenhuma fase da persecução penal, tampouco foram descritos os supostos abusos à sua genitora, limitando-se a criança, de tenra idade [4 (quatro) anos], em afirmar positivamente ter sofrido ato libidinoso de seu avô [apelante].

Note-se que a idade da vítima não lhe permitiu sequer expressar adequadamente a respeito do ato de elevada gravidade, de modo que a condenação foi fundamentada apenas no relato de sua genitora, cuja interpretação decorreu dos atos libidinosos sofridos por Letícia Magalhães de Almeida (Fato 1) e de sua percepção sobre a genitália da criança, que ficou “irritada” e com isso ela chorava quando ia tomar banho.

Convém mencionar ser comum criança, especialmente do sexo feminino, apresentar vermelhidão ou outra alteração na região genital e as causas são diversas, como bactérias, vírus ou fungos, oriundas de “objeto” introduzido na vagina, doenças, uso prolongado de antibiótico, contaminação das mãos, traumatismo, componentes do sabonete, umidade na área, roupas/fraldas apertadas ou mesmo higiene inadequada (Pediatria – Enciclopédia Pediátrica Online: “Vulvonaginites em idade pediátrica” e Revista Crescer: “Oito problemas na vagina e partes íntimas das meninas e como trata-los”. Disponíveis em:
https://pedipedia.org/ e https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Saude/noticia/).

Noutro giro, observa-se que
o parecer subscrito pela psicóloga particular [Célia Maria Pereira Oliveira – CRP 18/04388] foi elaborado quase 4 (quatro) anos após o suposto abuso [25.8.2023], de modo que o quadro apresentado pela criança [
“encontra-se em quadro de ansiedade, processo de evolução baixa, não consegue dormir bem, dificuldade em estar em local fechado e escuro [...] em estado de instabilidade emocional”
– fls. 27 - ID 180558160] pode ter várias origens, não necessariamente resultou de eventuais abusos sexuais pelo apelante.

Sopesados os elementos de convicção, persiste dúvida razoável sobre a ocorrência do estupro de vulnerável, a incidir o alegado princípio do
in dubio pro reo
. Há que considerar a gravidade do delito imputado ao apelante, cuja pena mínima corresponde a 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado (CP, art. 217-A).

Adota-se aresto do c. STJ:

“[...] não se faz possível chegar-se à conclusão, sem alguma sombra de dúvida, a respeito da existência do crime em questão. Apesar de a palavra da vítima ter suma importância nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente naqueles em que as vítimas são vulneráveis, isso não dispensa o concurso de outros elementos de prova. 3. A idade da vítima (2 anos de idade) não lhe permitiria expressar adequadamente a respeito de um fato de tamanha seriedade sem que houvesse outros elementos de prova aptos a corroborar a declaração do menor, dada como presente na interpretação da sua genitora. A condenação se baseou unicamente no relato da mãe, que não presenciou o fato, não podendo, para a finalidade (prova do fato), ser considerada porta-voz do menor. [...].”
(AgRg no AREsp 1961564/PR - Relator: Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO] - Sexta Turma - julgado em 22.2.2022)

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova da existência do fato
(CPP, art. 386, II).

Enfrentados os limites das razões recursais constitui dever ínsito do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa em relação à dosimetria da vítima
Letícia Magalhães de Almeida
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena provisória em 8 (oito) anos de reclusão deve ser conservada.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Reconhecida a causa de aumento do crime praticado por tio da vítima (CP, art. 226, II), o juiz da causa totalizou-a pena totalizada em 12 (doze) anos de reclusão.

No que se refere à continuidade delitiva (CP, art. 71), o Juízo singular reconheceu-a e aplicou o patamar de 2/3 (dois terços), ao considerar que o apelante teria abusado sexualmente da vítima em mais de 7 (sete) oportunidades.

De fato, o contexto probatório [palavra segura da vítima aliada aos depoimentos de testemunhas] demonstra que os atos libidinosos ocorreram por mais de uma vez quando a vítima tinha 12 (doze) anos de idade e ficava em sua casa sozinha enquanto a genitora saía para trabalhar ou nas ocasiões que ia visitar à casa do apelante.

Todavia,
a vítima descreveu que os abusos sexuais ocorreram “várias vezes”, mas não soube precisar minimamente a quantidade dos delitos, tampouco o período certo ou aproximado desses atos.

O c. STJ firmou entendimento de que nos casos
em que a vítima não saiba precisar a quantidade [exata ou aproximada] dos abusos, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto),
in verbis
:

“[...] não sendo possível, quando da instrução, aferir com exatidão o número de vezes que o ilícito foi praticado, o aumento da pena deve se dar no patamar mínimo, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1467830/RN - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.9.2019;

Nessa linha: TJMT, AP no 0022670-87.2016.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023.

Assim sendo, impõe-se alterar o patamar de aumento pela continuidade delitiva para 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver
JOSÉ MAURO DA SILVA
do estupro de vulnerável em relação à vítima
Ana Luiza Magalhaes de Lima, nos termos do art. 386, II, do CPP, mantida a condenação por estupro de vulnerável quanto à vítima Letícia Magalhães de Almeida.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena do apelante para

14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP e do Tema 925 do c. STF, em repercussão geral (ARE 964246/SP - Relator: Min. Teori Zavascki - 11.11.2016;

AgRE no 1452047/DF - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.9.2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024